Tribunal: STF
Processo: ARE 1498580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (EDITAL Nº 01/2016). PREVISÃO DE UMA VAGA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL. ATO DE NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE SUSPENSO PELA AUTORIDADE COATORA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE INOCORRENTE.



    1. Caso em que a Câmara Municipal de Novo Hamburgo suspendeu a nomeação do Impetrante na vaga do cargo de Analista de Recursos Humanos, para o qual o edital do concurso público respectivo previu somente 01 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva, em razão de decisão judicial deste Órgão Fracionário que, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 70071049597, interposto em outro processo, reconhecera o direito de candidato melhor classificado em assumir aquela mesma vaga.



    2. Não há ilegalidade a ser remedida na presente impetração, na medida em que a Administração Pública, ao suspender o ato de nomeação do Impetrante, limitou-se a exercitar o seu poder de autotutela, ao efeito de dar consequência ao que restou reconhecido por este Órgão Fracionário no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 70071049597, mas sem desrespeitar o quantitativo de vagas previsto no instrumento convocatório; por tal passo, o Município impetrado reputou que a nomeação do ora apelante na única vaga expressamente prevista no edital não poderia subsistir, visto que, a rigor, ele não possuía o direito de ser nomeado nessa vaga, justamente porque havia candidato melhor classificado e que, conforme reconhecido em decisão judicial, reunia todas as condições técnicas exigidas no instrumento convocatório para assumir a vaga em disputa. Inteligência das súmulas de nºs 473 e 346, ambas do Supremo Tribunal de Federal.



    3. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital ou em concurso para cadastro de reserva - como é o caso do Impetrante - não possuem direito líquido e certo à nomeação, a qual, em tais situações, se dá com observância aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, insindicáveis pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Jurisprudência das Cortes Superiores.



    4. Segurança denegada na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI; 37, "caput", I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo consta da exordial, o Impetrante restou aprovado e se classificou em 4º lugar no concurso público aberto pelo Edital nº 01/2016 destinado ao provimento do cargo de Analista de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Novo Hamburgo (dentre outros), para o qual o instrumento convocatório previu somente 01 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva.



    Os três primeiros candidatos classificados tiveram sua nomeação tornada sem efeito, em razão do não preenchimento do requisito de formação exigido para o cargo, o que, então, resultou na nomeação do Impetrante - classificado em 4º lugar - para o cargo de Analista de Recursos Humanos, através da Portaria nº 200/2016, tendo ele tomado posse no cargo e entrado em exercício em 02 de setembro de 2016 (portaria e termos de posse e de exercício acostadas às fls. 75-80 dos autos físicos, digitalizadas no evento 3 - PROCJUDIC2).



    Sucedeu que o candidato Tasso Alexandre Rezende Campos, classificado em 2º lugar no referido certame, ingressou com o Mandado de Segurança de nº 5003772- 08.2016.8.21.0019, em que requereu a anulação do ato administrativo que tornara sem efeito a sua nomeação, bem como seja empossado no cargo de Analista de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, na vaga prevista no Edital nº 01/2016.



    Nos autos do daquele mandamus, sobreveio acórdão deste Órgão Fracionário que, no Agravo de Instrumento de nº 70071049597, julgado em 14 de dezembro de 2016, concedeu a tutela de urgência antecipada "para suspender a decisão administrativa que tornou sem efeito a nomeação do candidato Tasso Alexandre Rezende Campos e determinar seja empossado no cargo de Analista de RH da Câmara Municipal de Novo Hamburgo".



    (...)



    Com efeito, a se reconhecer, por força de decisão judicial, a validade e a higidez da Portaria nº 192/2016, que nomeou Tasso Alexandre Rezende Campos para o cargo de Analista de Recursos Humanos, o qual se classificou em melhor posição que o Impetrante, não se verifica ilegalidade na suspensão da nomeação daquele certamista que se classificara em posição inferior - no caso, o ora apelante -, visto que o Edital nº 01/2016 previu apenas uma vaga e formação de cadastro de reserva para cargo em questão.



    Em verdade, a Administração Pública, ao suspender o ato de nomeação do Impetrante, limitou-se a exercitar o seu poder de autotutela, ao efeito de dar consequência ao que restou reconhecido por este Órgão Fracionário no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 70071049597, mas sem desrespeitar o quantitativo de vagas previsto no instrumento convocatório; por tal passo, o Município impetrado reputou que a nomeação do ora apelante na única vaga expressamente prevista no edital não poderia subsistir, visto que, a rigor, ele não possuía o direito de ser nomeado nessa vaga, justamente porque havia candidato melhor classificado e que, conforme reconhecido em decisão judicial, reunia todas as condições técnicas exigidas no edital para assumir a vaga em disputa.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente